Tribunal: TJPA
Processo: 0028778-32.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo: nº
0028778-32.2013.8.14.0301
Embargos de Declaração em Apelação Cível
Comarca de origem: Belém-PA
Embargantes/Apelantes:
Construtora Tenda S/A; e FIT 10 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Decisão Embargada: Acórdão nº 154.787
Embargados/Apelantes: Maria Gracimone da Paixão de Sousa Nunes; e Delmir Figueira Nunes
Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE OBRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 33º sessão do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 24 de novembro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
(fls. 363/370) oposto por CONSTRUTORA TENDA S/A e FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face do V. Acórdão nº 154.787 da relatoria originária da Desembargadora Marneide Merabet (fls. 358/362), que conheceu e negou provimento às Apelações Cível interpostas tanto pelos Embargantes, como pelos embargados.

Transcreve-se a ementa do Acórdão embargado:
EMENTA: APELAÇÕES CIVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRENCIA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR O QUANTUM CORREPONDENTE A 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. MANTIDO. DANO MORAL. INOCORRENCIA DE ATO ILICITO, MAS DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR QUE NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

As razões dos Embargos (fls. 363/370) sustentam omissão do
decisum
, aduzindo que somente poderia se admitida a concessão de indenização por lucros cessantes, caso a hipótese dos autos envolvesse legítima expectativa de obtenção de renda, frustrada por algum ato provocado pelas Embargantes, o que entendem não ser o caso dos autos, na medida em que o imóvel adquirido pelos Embargados/Autores seria destinado à moradia própria.

Afirmam, ainda, ser teratológica a interpretação de que os lucros cessantes seriam presumidos, aduzindo que essa análise encontraria guarida na jurisprudência do C. STJ, pelo que entendem também haver omissão do julgado, vez que ausente a demonstração do efetivo dano suportado pelos Recorridos, na medida em que não foram especificados os critérios utilizados para medir sua extensão, o que impediria o acolhimento do pleito de lucros cessantes.

Pontuam, ademais, caso permanece a condenação em lucros cessantes, que deveria ser considerando que, até a data de conclusão da obra fixada no contrato (novembro de 2010), os Embargados somente haviam quitado cerca de 30% (trinta por cento) do valor total da unidade, montante esse que entendem deve ser considerado para efeito de fixação do `quantum¿ indenizatório, sendo omissa a decisão embargada que condenou as Embargantes ao pagamento de indenização, calculada sobre o valor total do imóvel.

Assim, requerem o conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios para sanar as omissões acima apontadas, pleiteando, ainda, o prequestionamento dos arts. 485, II e III; e 535, ambos, do CPC/73 e arts. 402, 884 e 944, todos do CC.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o não conhecimento dos Embargos, os quais devem ser considerados protelatórios, ou, então, a rejeição do Recurso (fls. 375/379).

Auto redistribuídos a minha relatoria (fl. 380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

CONHEÇO dos Embargos
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça e com o Enunciado nº 01 deste E. Tribunal de Justiça, aliado à norma do art. 14, do CPC.

Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito ou ainda para corrigir erro material do `decisum¿.

Com relação às teses de omissão do julgado, no que tange à concessão de indenização por lucros cessantes, pontuando que só seriam admissíveis, caso a hipótese dos autos envolvesse legítima expectativa de obtenção de renda, frustrada por algum ato provocado pelas Embargantes, o que entendem não ser o caso dos autos, pois os Embargados/Autores adquiriram o imóvel para moradia própria.

E mais, a alegação de omissão do
decisum
, quanto à demonstração do efetivo dano suportado pelos Recorridos, ao argumento de ser teratológica a interpretação de que os lucros cessantes seriam presumidos, com base na jurisprudência do C. STJ, tem-se que as alegações não se sustentam, na medida em que o Acórdão embargado, apesar de sucinto, bem analisou a tese de lucros cessantes, mantendo os termos fixados na sentença pelo Juízo
a quo
.

Por ser imperioso, transcrevo
in verbis
os fundamentos do Acórdão objurgado na parte em que explicita o tema em questão:
(...) Do quantum fixado a titulo de indenização:
O juiz a quo condenou as requeridas a pagarem aos autores lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês do valor atualizado do imóvel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel (habite-se), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.
As empresas requeridas/apelantes pugnam pela minoração do quantum arbitrado para o percentual de 0,3% e os autores/apelantes pleiteiam a majoração para o quantum equivalente a 1% (um por cento) do valor do imóvel.
Entendo justo o valor fixado na sentença pelo Juízo a quo, não havendo nos autos parâmetros para diminuir ou aumentar o quantum fixado, desta forma, não assiste razão a nenhum dos apelantes, devendo ser mantido o percentual de 0,5% (meio por cento) fixado na sentença. (...)

Registra-se que sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, consignou de modo claro (fls. 266-v/267), o pacífico entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de serem presumidos os lucros cessantes, quando ocorre o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, sendo essa a hipótese dos autos.

Desse modo, tem-se que as omissões sustentadas se revelam, em verdade, em mero inconformismo dos Embargantes, que visam rediscutir a matéria em tela por esta estreita via dos Aclaratórios, o que é vedado, em conformidade com o disposto no art. 1.022 e incisos, do CPC.

Quanto alegação omissão do Acórdão embargado, no que se refere à tese de que os Embargados somente haviam quitado cerca de 30% (trinta por cento) do valor total da unidade, montante esse que sustentam deveria ser considerado para efeito de fixação do `quantum¿ indenizatório, constata-se como tentativa de rediscutir a matéria, o que não é viável pela via dos aclaratórios.

Outrossim, não se verifica, ao menos por ora, serem os presentes aclaratórios protelatórios, como pleiteiam os Embargados, pelo que rejeito a alegação.

Desse modo,
CONHEÇO e

REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação supracitada, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém-PA, 24 de novembro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator